Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712729-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE SOUZA MALAQUIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON DE SOUZA MALAQUIAS, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na qual objetivava que o DISTRITO FEDERAL fosse compelido a fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. O agravante, após tecer considerações sobre o direito de acesso à saúde, alega que a submissão ao tratamento é imprescindível, visto que, conforme destacado pelo médico que o assiste, há o risco de agravamento do seu quadro de saúde. Para mais, defende preencher os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 – Repercussão Geral). Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a sua concessão são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID C90.0), sendo indicado como tratamento o uso dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, consoante relatório médico anexado à inicial (ID 186720374, na origem). A nota técnica elaborada pelo NATJUS (ID 191773250) indica que o método solicitado não é padronizado, mas é registrado na ANVISA. Ademais, acrescenta-se que a não padronização do tratamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n.o 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Assim, o laudo médico apresentado indica a necessidade de utilização dos medicamentos, notadamente em razão do risco de agravamento do quadro de saúde, bem como tendo em vista a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS que já foram utilizados (Ciclofosfamida, Talidomida, Dexametasona, Bortezomibe e Melfalano). Além disso, o NATJUS apresentou nota técnica elaborada na qual concluiu “a demanda pelo daratumumabe e pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tais medicações foram consideradas não custo-efetivas pela CONITEC.” A incapacidade financeira do autor, ora agravante, foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a sua hipossuficiência, tanto é que foi concedida a gratuidade de justiça e atua por meio da Defensoria Pública. Os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete o agravante, e a indicação está em conformidade com aquela aprovada no registro consoante relatório do NATJUS. Portanto, conclui-se que há justificativa suficiente, neste momento, para autorizar o tratamento com os fármacos requisitados na inicial, razão por que se verifica a probabilidade do direito. O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico da Dra. Xênia Larissa Motta Serafim, CRM 25.466-DF, que indica a necessidade dos medicamentos para controlar a doença e restabelecer as condições de saúde do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado forneça os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator